Tribunal: TCU
Processo: 008.787/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 950/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, considerar cumpridas as determinações/recomendações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.9, 9.3.2 e 9.3.3, e em atendimento as determinações/recomendações de que tratam os itens 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13 e 9.3.1, todas do Acórdão 592/2019-TCU-Plenário , dispensar a continuidade do monitoramento do atendimento integral das medidas, adotar as medidas descritas no item 1.7, a seguir, dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e apensar os presentes autos ao TC Processo 018.202/2017-9 , originador das determinações/recomendações em monitoramento, de acordo com os pareceres da SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 008.787/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência aos gestores da UFRJ de que cabe-lhes, em autotutela e de ofício, adotar as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança em relação à gestão dos bens patrimoniais da Universidade, incluindo as cessões de uso e outorgas de espaços a terceiros, independentemente de determinação ou monitoramento por parte do TCU e que a verificação da questão poderá ser retomada pelo Tribunal; 1.7.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação a divulgar, a todas as universidades federais, as seguintes boas práticas verificadas na UFRJ: 1.7.2.1. disponibilização de acesso público aos processos eletrônicos administrativos em ferramenta de transparência ativa por meio do denominado "módulo CADE" do SEI, acessível no endereço https://sei.ufrj.br/pesquisa; 1.7.2.2. desenvolvimento de metodologia de cálculo de despesas condominiais quando da cessão de imóveis, que pode ser consultada no processo SEI 23079.043230/2018-92; 1.7.2.3. implementação de sistema informatizado para gestão, controle e acompanhamento de contratos e cobrança de valores pela cessão de bens imóveis; 1.7.2.4. disponibilização, na página https://gestao.ufrj.br/index.php/patrimonio/dgcu, de normativos, documentos e informações atualizadas sobre os imóveis cedidos pela Universidade.